Tribunal: TJDFT
Processo: 0749029-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula no 608 do STJ.
2. Por mais que seja lícita a cláusula contratual que estabeleça coparticipação aos segurados, no presente caso, tal permissivo não foi estabelecido quando do contrato de adesão, de sorte que a referida taxa não incide exclusivamente no contrato em questão, uma vez que não houve sua pactuação expressa, sob pena de afronta ao princípio do pacta sunt servanda.
3. Consubstanciado na tutela do melhor interesse ao consumidor, deve prevalecer o contrato firmado entre a partes, o qual não consta cláusula de coparticipação, em detrimento das diretrizes gerais estipuladas aos planos de saúde e suas cooperadoras.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.